Tribunal: STF
Processo: AI 486021
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-09-20
Data de publicação: 2005-09-20

Ementa:
EMENTA: MATÉRIA TRABALHISTA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO
TRABALHO, QUE, EM FACE DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS,
NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA.
Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, que não enseja
apreciação em recurso extraordinário. De mais a mais, foi conferida
à parte prestação jurisdicional adequada, embora em sentido
contrário aos seus interesses, o que não configura cerceamento de
defesa.
Agravo desprovido.